Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme o disposto no art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. 1.2. Nas hipóteses em que o inventariante ainda não tenha prestado o compromisso, caberá ao administrador provisório a representação judicial do espólio, consoante artigos 613 e 614, ambos da legislação processual.
3. “A parte legitimada a figurar no polo passivo das ações que versem acerca do patrimônio deixado pelo falecido é o espólio, representado pelo inventariante ou, caso ainda não haja inventariante, pelo administrador provisório.” (Acórdão 1285674, 07488154020188070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.